Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-06.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704086-06.2019.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: FABIO GONCALVES DE ARAUJO DESPACHO Digam as partes acerca do documento ID 13091866, em que consta decisão do Juízo Universal determinando a suspensão do processo de recuperação judicial da agravante. Concedo, para tanto, o prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. CARLOS MARTINS Juiz de Direito